Tribunal: CARF
Processo: 10410.720654/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/07/2006, 30/09/2006
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada por pessoa competente, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação e se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis à constituição do lançamento, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da pessoa jurídica autuada.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO. DCTF.
Correta a exigência da contribuição apurada em consonância com as declarações e escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que não tenha sido paga, compensada ou declarada em DCTF.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da autoridade julgadora, deve ser indeferido.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/07/2006, 30/09/2006
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720654/2011-46
ACÓRDÃO
3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANDABRASA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/07/2006, 30/09/2006
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada
por pessoa competente, atendendo a todos os requisitos exigidos pela
legislação e se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis à constituição do lançamento, inexistindo qualquer prejuízo
ao exercício do direito de defesa da pessoa jurídica autuada.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO. DCTF.
Correta a exigência da contribuição apurada em consonância com as
declarações e escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que não tenha
sido paga, compensada ou declarada em DCTF.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
2
declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento
da autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/07/2006, 30/09/2006
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS):
Trata o processo de impugnação ao lançamento Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e contribuição para o Programa de
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
3
Integração Social – PIS conforme autos de infração de fls. 03 e 11, com a exigência
do crédito tributário a seguir discriminado:

Fundamentos legais:
Cofins
Arts. 1, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03.
Pis
Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/2002.
Relatório fiscal:
Conforme relato fiscal, a exigência refere-se aos valores das contribuições
declarados em Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON não
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
pagos ou compensados. Os valores apurados foram conciliados com a escrituração
contábil e fiscal, e foram excluídos da apuração os produtos sujeitos a alíquota
zero e tributação monofásica.
Ciência por aviso de recebimento postal em 28/03/2011, fls. 1123.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação em 12 laudas, na data de 25/04/2011, fls.
1126, na qual, após qualificar-se e resumir os fatos, apresenta os seguintes pontos
de discordância em relação à autuação:
1. Cerceamento ao direito de defesa, por não conceder prazo suficiente para
apresentação dos livros fiscais, notas fiscais de entrada e saídas, documentos
relativos às deduções autorizadas pela legislação concernentes às receitas
tributadas à alíquota zero;
2. Ausência de omissão de receitas pois seus livros fiscais registram com exatidão
o faturamento da empresa;
3. Houve equívoco na transmissão da DACON nos dois semestres de 2006 à
Receita Federal, a qual não foi realizada pela autuada mas por um escritório
contábil, sem supervisão;
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
4
4. Requer realização de uma segunda Auditoria para apurar o valor das
contribuições levando em conta as deduções dos produtos de alíquota zero,
tributação monofásica e isento, efetuando o cálculo nota por nota;
5. Junta Livro de Registro de Apuração de ICMS, relação de vendas com alíquota
zero e cópia da DACON retificadora mediante as quais afirma se verificar que a
escrituração comercial está de acordo com a legislação em vigência;
6. O fato de o contribuinte haver recolhido tributos federais a menor, não justifica
a invasão em seu patrimônio, sufocando-o com multa de 75% (setenta e cinco por
cento), desconsiderando o demonstrativo de apuração entregue pela empresa e
arbitrando de uma forma grosseira. A própria lei tributária impõe aos seus
agentes que observem a forma de tributação, e só em casos extremos, apure-se o
tributo devido.
Requer:
1. A nulidade do feito por não ter sido a Autuação conduzida segundo padrões
éticos de probidade, decoro e boa-fé, observando a lei e o direito; e por não ter
sido previamente orientada a corrigir as supostas irregularidades;
2. Improcedência do auto de infração face à fundamentação e enquadramento
legal sem nexo com o fato gerador;
3. Improcedência do lançamento pelos motivos expostos e documentos juntados;
4. Julgamento simultâneo das autuações de PIS e COFINS;
5. Improcedência do auto de infração e das penalidades imputadas indevidamente
ao contribuinte.
Por fim, arrazoou:
8.4 A impugnante espera que o nobre órgão julgador ao analisar esta impugnação,
atende inicialmente, para o ato da auditoria federal, que de certa forma causou
constrangimento, pânico e terror, levando a recorrente sofrer imposição de multa
extravagante, SEM EXPOSIÇÃO dos cálculos que levaram a tal conclusão, o que
tornou o contribuinte vulnerável quando ao futuro, cujos valores cobrando são
altíssimos, nascidos em razão de possíveis erros de cálculos por parte do auditor.
É a síntese do necessário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
meio do Acórdão no 04-48.060, de 21 de março de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
conhecer da impugnação, rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito, julgá-la improcedente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do Fato Gerador:30/06/2006,31/07/2006,30/09/2006
BASE DE CÁLCULO
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
5
Correta a exigência da contribuição apurada em consonância com as declarações
e escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que não tenha sido paga,
compensada ou declarada em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador:30/06/2006,31/07/2006,30/09/2006
BASE DE CÁLCULO
Correta a exigência da contribuição apurada em consonância com as declarações
e escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que não tenha sido paga,
compensada ou declarada em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006
NULIDADE
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada por
pessoa competente, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação e se
sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis à constituição
do lançamento, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da
pessoa jurídica autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Mandabrasa Alimentos LTDA interpôs Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Diante do exposto, requer-se sejam providos os presentes razões de recurso, para
fins de reformar a decisão recorrida e reconhecer:
O auto de Infração n. 04.4.01.00-2010-00373-5, correspondente ao ano calendário
2006, para fins de reconhecer a improcedência do auto de infração em epígrafe,
entendendo que não cabe ao lançamento do credito pela forma de reconstituição
da base de cálculo do PIS e COFINS, e sim, pela apuração da base de cálculo do PIS
e COFINS não cumulativo onde demonstramos que não tem imposto a pagar e sim
saldo credor em todos os meses do ano de 2006, no qual, a empresa anexa, todos
os elementos necessários no tocante aos livros fiscais, ou seja, Livro de Registro de
Apuração do ICMS, Demonstrativos da base cálculo e dentre outros documentos.
5.1 - A nulidade ab initio do auto de infração, acolhendo-se as preliminares
arguidas:
a) A atuação não foi conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé, observando a lei e o direito, fato que venho requer a nulidade do auto de
infração por flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
6
b) Primeiro a orientação e depois a lavratura do auto de infração, por ser o
contribuinte enquadrado como EMPRESA NORMAL, motivo pelo qual requer a
nulidade do presente auto de infração.
5.2 - Improcedência do Auto de Infração e seu cancelamento, pelos motivos e
documentação expostos, face à fundamentação e enquadramento legal sem nexo
com o fato gerador.
5.3 - Caso não aceitas as arguições anteriores, a improcedência do Auto de
Infração e seu cancelamento no que tange a exigência quanto à Contribuição p/
Seguridade Social pelos motivos e documentação anexa.
5.4 A impugnante espera que o nobre órgão julgador ao analisar esta
impugnação, atende inicialmente, para o ato da auditoria federal, que de certa
forma causou constrangimento, pânico e terror, levando a recorrente sofre
imposição de multa extravagante, SEM EXPOSIÇÃO dos cálculos que levaram a tal
conclusão, o que tornou o contribuinte vulnerável quando ao futuro, cujos valores
cobrando são altíssimos, nascidos em razão de possíveis erros de cálculos por
parte do auditor.
5.5 Seja realizado o julgamento simultâneo do auto de infração do PIS -Programa
de Integração Social - Não Cumulativo e do COFINS - Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Não Cumulativo, todos pertinente ao
TERMO DE ENCERRAMENTO FISCAL - N° 04.4.01.00-2010-00373-5 de 17 de março
de 2011 em razão da conexão e das provas acostadas ao presente auto de
infração, conforme determina inclusive o § 1o do artigo 9o do decreto 70.235/72 e
a competência do 1o Conselho de Contribuinte.
Em face do exposto, requer-se seja julgado improcedente o presente auto de
infração, cancelando-se a exigência fiscal e por consequência as penalidades
imputadas indevidamente ao contribuinte.
5.6 Prova, perícia e diligência requerido em 1a instância;
5.7 Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se determinar a redução
da multa para 30% (trinta por cento), nos termos do entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
E ainda, requer a autora do recurso o direito de sustentar oralmente, perante este
Conselho, conforme determina o Regimento Interno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
7
Considerando que a recorrente reitera os argumentos já expostos na impugnação, e
por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v.
acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como razões
para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Argüiu a impugnante cerceamento ao seu direito de defesa por não ter sido
concedido prazo suficiente para a apresentação de livros e documentos; por não
ter sido a Autuação conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé, observando a lei e o direito; por não ter sido previamente orientada a
corrigir as supostas irregularidades; e por não haver nexo entre fundamentação e
enquadramento legal com o fato gerador.
Deve-se dizer que seriam afirmações gravíssimas, mas que não foram
comprovadas, nem há o menor indício que ocorreram.
O histórico de intimações para entrega dos documentos, constante do termo de
encerramento da ação fiscal, mostra que, embora tenha havido sucessivas
intimações e prorrogações de prazo, ao final não houve falta de qualquer
documento necessário a apuração da matéria tributável, fls. 19, verbis:
Tendo a empresa apresentado os Livros Diário e Razão e a relação dos produtos
com alíquota zero nas entradas e monofásicos nas saídas, conforme planilhas
mensais apresentadas em formato "excel office", denominadas "Mandabrasa
Alimentos Entradas" e "Mandabrasa Alimentos Saídas", cujos valores mensais estão
discriminados na tabela abaixo: (...)
Além disso, conforme demonstrado no tópico a seguir, as alegações apresentadas
em sede de impugnação, que poderiam sanar eventual falha na apuração fiscal,
não revelam a existência de qualquer deficiência nesse aspecto.
As alegações quanto a falta de probidade, decoro e boa-fé provavelmente foram
inseridas por equívoco pelo autor da peça de defesa, pois nada foi por ele descrito
que pudesse levar à conclusão de que isso ocorreu e tudo que consta dos autos
mostra o contrário.
O mesmo se pode dizer quanto ao constrangimento, pânico e terror, provável
exagero de ordem retórica.
Quanto à impertinência da fundamentação fática e legal, a simples leitura das
peças fiscais também mostra o contrário, até porque a impugnante compreendeu
perfeitamente a imputação que lhe foi feita e apresentou competente defesa de
mérito, tratada em seguida.
Saliente-se ainda que o lançamento não apurou omissão de receitas, apenas falta
de declaração ou recolhimento de valores das contribuições efetivamente devidas
de acordo com a escrituração contábil e fiscal da autuada e que não houve
arbitramento, utilizando-se a Auditoria de demonstrativo de cálculo com título
“DACON reconstituída”, em verdade mera planilha que apurou os valores das
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
8
contribuições no formato daquela declaração, o que somente colabora para
facilitar o perfeito entendimento dos cálculos.
Tampouco a legislação que rege o processo administrativo fiscal contempla
qualquer dispositivo que estabeleça ao Fisco o dever de orientar o contribuinte a
sanar eventuais irregularidades e somente após isso proceder à autuação.
Por essas razões, deve ser rejeitada a argüição.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
A impugnante contesta o lançamento de ofício da contribuição ao Programa de
Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social nos
meses de junho, julho e setembro de 2006, declarada em DACON e não recolhida,
compensada ou declarada em DCTF.
Deve-se notar que os valores apurados pelo Auditor Fiscal Autuante foram, no
total, inferiores aos declarados pela impugnante no DACON, conforme quadro a
seguir:

A diferença se deve à exclusão dos produtos tributados à alíquota zero e sujeito à
tributação monofásica, conforme demonstrado às fls. 406 a 891, a partir da
relação de documentos fiscais apresentada pelo próprio contribuinte, bem como
dos valores informados no DACON.
Exemplificando, a impugnante apurou R$ 13.194,15 de PIS no mês de junho de
2006, e postula a dedução das vendas de produtos com alíquota zero no valor de
R$ 403.380,54 (fls. 1195). Aplicando-se a alíquota de 1,65% sobre as vendas em
tese com alíquota zero, tem-se o valor de R$ 6.655,78, do que se poderia concluir
que o PIS devido deveria ser de R$ 6.538,37. Entretanto, deve-se estornar também
o crédito pela aquisição de produtos com alíquota zero, R$ 171.163,96, que, com a
alíquota de 1,65%, resulta em R$ 2.824,21 e excluir as venda de produtos com
tributação monofásica, R$ 50.336,10, que, com a alíquota de 1,65%, totaliza R$
830,65.
Com isso se obtém o total de R$ 8.532,03, ligeiramente inferior ao valor de R$
8.549,56, o que se deve ao acúmulo de diferenças de créditos dos períodos
anteriores, que também foram apurados pela Auditoria, sempre em conformidade
com os documentos apresentados pela própria interessada.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
9
É certo que a impugnante afirma que a DACON foi entregue por escritório de
contabilidade sem sua supervisão, porém nenhuma ressalva faz quanto às
informações ali prestadas e que devem ser reconhecidas como verdadeiras a
menos de prova robusta em contrário, o que não foi feito nos presentes autos.
Se a impugnante entende que quaisquer desses elementos em que se baseou o
lançamento contém erro, deveria fazer uma demonstração analítica desses erros,
com indicação precisa dos documentos que os comprovem, ônus do qual deve se
incumbir nos termos do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, não se vislumbra nenhum motivo para a realização de uma nova Auditoria,
nem para que seja realizada nota a nota, visto que não se comprovou nenhuma
divergência que isso justificasse, bem como os valores agregados de cada
categoria fiscal podem ser somados ou deduzidos, conforme o caso e, ao final,
multiplicados pelas alíquotas cabíveis em cada situação, sem qualquer incorreção
de ordem aritmética.
Por essas razões, não deve ser acolhida a impugnação nesse aspecto.
Frise-se que os fundamentos expostos no v. acórdão recorrido não foram
contestados no Recurso Voluntário, tendo a recorrente se limitado a repetir as alegações
genéricas já apresentadas em sede de impugnação, as quais não tem o condão de derruir o crédito
tributário lançado, ou justificar uma produção de prova pericial por este Órgão Julgador, por se
tratar de ônus probatório da própria recorrente, que sequer foi cumprido minimamente pela
parte.
Neste cenário, não sendo demonstrado qualquer equívoco na atuação fiscal, deve
ser mantido o v. acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.
No que se refere à multa de ofício lançada, não é cabível invocar a
proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Estando prevista na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, não pode este colegiado admitir a não aplicação ou
a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com base
nos princípios supramencionados.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.887 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720654/2011-46
10
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de
nulidade da autuação, rejeitar o pedido de produção de prova pericial, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar a preliminar de nulidade da autuação, rejeitar o pedido de produção de prova pericial, e,
no mérito, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1746
DF CARF MF
Original